Tribunal: TCU
Processo: 018.264/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8365/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.264/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Katia Rosane Ribeiro Silva Santos (XXX.607.897-XX); Leandro Fernandes Guidi (XXX.186.238-XX); Luciana Jardim Goncalves (XXX.997.437-XX); Luiza Maria Pereira da Silva (XXX.009.627-XX); Marcli Roseti Pessoa e Silva (XXX.336.097-XX); Margareth Porfirio dos Santos (XXX.335.817-XX); Margareth Simoes dos Santos (XXX.595.067-XX); Maria Cristina Xavier de Oliveira (XXX.824.127-XX); Maria de Lourdes Alves Torres Ribeiro (XXX.116.287-XX); Maria de Lourdes Silva de Sousa (XXX.667.257-XX); Nanci da Silva Tavares (XXX.420.777-XX); Ozana de Souza Sardinha (XXX.029.007-XX); Perola Damiana Dangelis Alberto de Assis (XXX.074.067-XX); Rafaella Cristina Batista Frony de Medeiros (XXX.871.607-XX); Rita de Cassia Pereira Alves (XXX.876.517-XX); Rosanna das Flores Gonzalez (XXX.793.757-XX); Rosilene Pereira de Oliveira Barros (XXX.963.897-XX); Rosimere Rodrigues dos Santos (XXX.358.597-XX); Ruth de Sousa Pinto (XXX.873.267-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.